Tribunal: TJSP
Processo: 1051385-44.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operadora de supermercado – Lesões na coluna e nos membros superiores – Exame pericial que constatou a incapacidade total e permanente em razão de sequelas de AVC, afastando o nexo causal – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico - Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000706979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051385-44.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ENY
FERNANDES BASANI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1051385-44.2019.8.26.0053 -Voto no 37.093c
2
VOTO No: 37.093c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1051385-44.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. HELIANA MARIA COUTINHO HESS
APELANTE: ENY FERNANDES BASANI
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Operadora de supermercado

Lesões na coluna e nos membros superiores

Exame pericial que constatou a incapacidade total e
permanente em razão de sequelas de AVC, afastando
o nexo causal Laudo não contrariado por nenhum
outro trabalho técnico - Improcedência mantida

Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 100/102, cujo relatório se adota,
julgou improcedente ação acidentária proposta por Eny Fernandes Basani
contra o INSS.
Inconformada, apela a autora, buscando a inversão do
resultado. Sustenta estar total e permanentemente incapacitada para exercer
sua função habitual, pleiteando a concessão de aposentadoria por invalidez ou
o restabelecimento de auxílio-doença até que seja reabilitada. Alega que as
condições de trabalho, associadas à idade podem ter ocasionado o AVC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1051385-44.2019.8.26.0053 -Voto no 37.093c
3
sofrido em 2018. Defende, ainda, o reconhecimento do nexo epidemiológico.
Insurge-se contra a conclusão pericial, a qual reputa contrária aos demais
documentos médicos acostados aos autos, asseverando que o juiz não está
adstrito ao laudo.
Recebido e processado o recurso, a parte contrária não
apresentou contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão da autora na alegação de que
teve comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de
lesões na coluna e nos membros superiores, males advindos das condições de
trabalho a que estava submetida na função de operadora de supermercado.
É oportuno consignar que, em razão das lesões na coluna,
a segurada esteve em gozo de auxílio-doença previdenciário de 18/10/2017 a
13/03/2018 (fls. 80) e de 09/11/2018 a 21/02/2019 (fls. 81/82).
Efetuada a avaliação médica (fls. 48/65), verificou o perito,
ao exame clínico, a ausência de contraturas musculares ou alterações na
amplitude de movimentos em coluna vertebral. No tocante ao membro superior
direito, constatou que a musculatura e a amplitude de movimentos são
normais, observando que a força está preservada e é compatível com a idade.
Apontou o expert que a obreira apresenta alterações
clínico funcionais incapacitantes decorrentes de “sequela de AVC (acidente
vascular cerebral), e não em virtude de doença ocupacional.” (fls. 62).
Atestou que a autora apresenta “incapacidade total e
permanente para todo e qualquer tipo de trabalho, insusceptível de
reabilitação, em virtude de sequela de AVC (Acidente Vascular Cerebral)
sofrido em agosto de 2018”, ressaltando que referido quadro “não decorre de
patologia relacionada ao trabalho” (fls. 65).
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial é suficientemente claro e não foi contrariado por nenhum outro
trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da lide.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia
(ou lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A
falta de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da
legislação infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1051385-44.2019.8.26.0053 -Voto no 37.093c
4
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital